Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006557-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHEC
IMENTO
DO
APELO INSTRUMENTAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
E
PRO JUDICATO
. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA JÁ APRECIADA
POR ESTE SODALÍCIO
EM
ANTERIOR RECLAMO
.
REITERAÇÃO DE DISCUSSÕES
E
REPLICAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A decisão monocrática que não conheceu d
o último recurso
por configurar reiteração de pretensões já apreciadas deve ser mantida quando evidenciado que os fundamentos do novo
reclamo instrumental
reproduz
s
ituação fático-jurídica já apreciada por este sodalício em
pretérito Agravo de Instrumento
,
fato até indicado pelo
primevo
na decisão
a quo
agravada.
A
rgumentos e pedidos
já
enfrentados e decididos
atraem a
s
preclus
ões
consumativa
e
pro judicato,
imped
indo
nova deliberação.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator.